Tribunal: TJDFT
Processo: 0701849-42.2024.8.07.0005
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PLEITO A SER ANALISADO PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. CONHECIMENTO PARCIAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DAS PROVAS POR QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. INOCORRÊNCIA. MENSAGENS ENVIADAS VIA REDE SOCIAL. PERÍCIA EM TELEFONE. PRESCINDIBILIDADE. MÁCULA À IDONEIDADE DAS PROVAS. NÃO EVIDENCIAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO. SUFICIÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DANO MORAL. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE VALOR MÍNIMO. TEMA 983 STJ. POSSIBILIDADE. QUANTUM ARBITRADO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos da Súmula n. 26 deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, “compete ao juiz da execução penal examinar e decidir pedido de gratuidade de justiça do condenado”.
2. Nos termos do artigo 158-A do Código de Processo Penal, considera-se cadeia de custódia o conjunto de todos os procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica do vestígio coletado em locais ou em vítimas de crimes, para rastrear sua posse e manuseio a partir de seu reconhecimento até o descarte.
3. Não há se falar em nulidade das provas decorrente da inobservância da cadeia de custódia se não demonstrado, por parte da defesa, qualquer adulteração no iter probatório de modo a macular a idoneidade das provas colhidas, ou mesmo que houve manipulação dos vestígios materiais colhidos.
4. A realização de perícia no aparelho telefônico do qual se extraíram as mensagens enviadas via rede social (Facebook) é prescindível quando as mensagens de texto juntadas aos autos corroboram a palavra da vítima tanto na fase judicial quanto extrajudicial e não há qualquer indício de adulteração.
5. Incabível a alegação de insuficiência probatória, a ensejar a absolvição, se os elementos acostados aos autos comprovam, de forma harmônica e convergente, a materialidade e a autoria delitiva do crime de ameaça no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.
6. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, nos crimes de violência doméstica a palavra da vítima possui notada relevância quando alinhadas a outros elementos de provas produzidos, como “prints” das ameaças enviadas via rede social (Facebook).
7. Na linha do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de repetitivo, o dano moral é presumido nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, devendo ser arbitrado ao prudente arbítrio do magistrado, desde que haja pedido na denúncia ou da própria vítima.
8. Uma vez que o valor definido a título de danos morais obedece a critérios de razoabilidade e proporcionalidade, sendo suficiente para um reparo mínimo dos danos presumidamente sofridos, não há motivos para ensejar a sua redução.
9. Apelação Criminal conhecida em parte, preliminar rejeitada e, na extensão, não provida.